Tribunal: TCU
Processo: 011.024/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7028/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.024/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Afonso Renato Goncalves Moreira (XXX.509.890-XX); Aluisio Piltz Jardim (XXX.802.640-XX); Fabiana Fatima da Silva Oliveira (XXX.942.640-XX); Jairo da Silva Lopes (XXX.057.010-XX); Liege Araujo da Silva Sodre (XXX.010.350-XX); Matheus Formulo Kroetz (XXX.906.990-XX); Maximiliano Brum (XXX.717.390-XX); Otto Petri Filho (XXX.379.870-XX); Rosane Lorenzini Debiasi (XXX.891.480-XX); Viviane Strapazzon (XXX.581.180-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.